Tribunal: TJES
Processo: 5005841-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005841-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CANICO VEICULOS LTDA - ME
AGRAVADO: SELMA APARECIDA NUNES HOTT DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5005841-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CANICO VEÍCULOS LTDA. ME

AGRAVADOS: SELMA APARECIDA NUNES HOTT DE OLIVEIRA E FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Canico Veículos LTDA. contra a decisão (Id. 1763886) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte, que, em ação de busca e apreensão autuada sob nº 0000051-70.2021.8.08.0068, que Selma Aparecida Nunes Hott de Oliveira e Fernando Ramos de Oliveira movem contra a agravante, Kaique Dal'Col Oliveira, Fernanda Soares Ferreira Pita e Jardel Aurélio Simões da Silva, deferiu liminarmente o pedido.

Sustenta a agravante que: (1) não praticou nenhum ato em conluio com os Srs. Kaique e Fernanda, sendo que foi tão vítima destes, quanto o foram os agravados; (2) na qualidade de terceira adquirente de boa-fé, adquiriu e pagou pelo veículo descrito na ação principal; (3) foi surpreendida com a notícia de que seu veículo sofreu uma restrição de penhora e circulação na ação de busca e apreensão; (4) o veículo objeto da demanda já fora alienado para terceiros, pendendo unicamente de transferência; (5) não pode haver confusão entre as relações jurídicas ocorridas entre as partes, especificamente entre a relação de compra e venda dos agravados com Kaique e Fernanda, e da relação de compra e venda entre a empresa agravante e estes, vez que comprou e pagou pelo bem objeto do negócio; e (6) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se torna evidente, vez que se o efeito suspensivo pleiteado não for deferido, consequentemente a liminar de busca e apreensão será cumprida e será privada da utilização e/ou venda de um bem móvel que comprou e pelo qual pagou. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1771832 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A despeito de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão de Id. 2036586).

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5005841-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CANICO VEÍCULOS LTDA. ME

AGRAVADOS: SELMA APARECIDA NUNES HOTT DE OLIVEIRA E FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A transferência da propriedade dos bens móveis - inclusive veículos automotores - se opera pela tradição (CC, art. 1.267). Isto é, a transferência da propriedade do veículo não está condicionada à emissão de novo Certificado de Registro de Veículo, sendo apenas exigida a prova da tradição.

Consta dos autos que os agravados Selma Aparecida Nunes Hott de Oliveira e Fernando Ramos de Oliveira venderam o veículo FIAT UNO VIVACE 1.0, cor vermelha, placa MTS0391, Renavam 002514497777 para os Srs. Kaique Dal'Col Oliveira e Fernanda Soares Ferreira Pita, com intermediação do corretor Jardel Aurélio Simões da Silva. Entretanto, o dinheiro correspondente à negociação nunca foi transferido para a conta bancária dos vendedores, pois o cheque foi devolvido sem fundos.

Contudo, ainda que o pagamento não tenha se concretizado, a alienação se consumou. Isto porque as partes acordaram no preço e objeto, o que tornou a compra e venda obrigatória e perfeita (CC, art. 482).

Posteriormente, em novembro de 2020, o recorrido Kaique Dal'Col Oliveira vendeu o veículo descrito na petição inicial para a agravante pelo preço de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), conforme faz prova os comprovantes de transferência (Id. 1763894) e o
print
de conversa de
whatsapp
(Id. 1763896) que, inexoravelmente, comprovam o pagamento do bem ao recorrido Kaique Dal'Col Oliveira.

Citados pagamentos foram realizados na seguinte forma:

- R$ 10.000,00 (dez mil reais), transferidos no dia 20/11/2020, da conta bancária da agravante para a conta bancária de Kaique Oliveira Dal'Col;

- R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais), transferidos no dia 23/11/2020, da conta bancária de Diony Vieira Felix – ME (parceiro comercial da agravante) para a conta bancária de Kaique Oliveira Dal'Col; e

- R$ 7.000,00 (sete mil reais), transferidos no dia 18/12/2020, da conta bancária de Diony Vieira Felix – ME (parceiro comercial da agravante) para conta bancária de Kaique Oliveira Dal'Col.

Se houve inadimplemento do contrato celebrado entre os autores Selma Aparecida Nunes Hott de Oliveira e Fernando Ramos de Oliveira e os réus Kaique Dal'Col Oliveira, Fernanda Soares Ferreira Pita e Jardel Aurélio Simões da Silva, a proteção do direito subjetivo porventura ofendido deve ser objeto de ação própria direcionada contra aquele que descumpriu o ajuste, e não contra a agravante, que, como já foi dito, adquiriu o veículo pautando-se por estrita boa-fé.

Portanto, restando comprovada a boa-fé da agravante quando da aquisição do automóvel, não pode suportar o ônus do bloqueio de seu veículo que fora adquirido licitamente e, em virtude disso, ser penalizada com a perda de seu bem.

A jurisprudência é uníssona quanto à possibilidade de devolução do veículo quando evidenciado prejuízo de terceiro que o adquire de boa-fé, bem como quando inexistente gravame em relação a este na época da realização do negócio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. LIMINAR EXPROPRIATÓRIA REVOGADA. DECISÃO MANTIDA.
Não havendo elementos a elidir a boa-fé do terceiro interessado, que demonstrou ter adquirido o bem objeto da ação de busca e apreensão livre de quaisquer ônus, resta inviável, na fase, o restabelecimento da medida liminar expropriatória.
Decisão confirmada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70071750202 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 16/03/2017, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2017) - destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA DE VÍCIO ANTERIOR – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado nos autos que o embargante tinha ciência de que o vendedor era inadimplente em negócio realizado com o embargado, não há que se falar em má-fé do terceiro adquirente e em busca e apreensão do veículo
.”

(TJ-MT - APL: 00036245820078110025 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/06/2016) - destaquei

“BEM MÓVEL. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANOTADA PERANTE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. Fraude na aquisição do veículo. Embargada que não se desincumbe de comprovar sua alegação. Má-fé que deve ser provada.
Se o terceiro adquire veículo sem qualquer anotação de restrição no prontuário do veículo, presume-se a sua boa-fé, devendo ser excluído o gravame
. Súmula 92 do STJ e art. 1.361, § 1.º, do CC/2002. Recurso provido.”

(TJ-SP - APL: 10658976120148260100 SP 1065897-61.2014.8.26.0100, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 15/02/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2016) - destaquei

“EMBAGOS DE TERCEIROS. BEM MÓVEL. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANOTADA PERANTE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o terceiro adquire veículo sem qualquer anotação de restrição no prontuário do veículo, presume-se a sua boa-fé. 2. Comprovada a aquisição do veículo pela terceira embargante, e inexistindo qualquer informação que maculasse o negócio, ou indício de sua má-fé, exsurge o direito de defender a posse do veículo. 3.
Eventual prejuízo experimentado pela

proprietária anterior, em face de mau negócio realizado com terceiros, é de ser objeto de ação própria, mas não interfere na aquisição perfeita e acabada realizada pela terceira embargante de boa-fé
. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJ-BA - APL: 00845373320088050001, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2016) - destaquei

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005841-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CANICO VEÍCULOS LTDA. ME

AGRAVADOS: SELMA APARECIDA NUNES HOTT DE OLIVEIRA E FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO -
VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ - LIMINAR EXPROPRIATÓRIA REVOGADA.

1. Não havendo elementos a elidir a boa-fé do terceiro interessado, que demonstrou ter adquirido o bem objeto da ação de busca e apreensão livre de quaisquer ônus, resta inviável a busca e apreensão do veículo.

2. Eventual prejuízo experimentado pelos proprietários anteriores, em face de mau negócio realizado com terceiros, é de ser objeto de ação própria, mas não interfere na aquisição perfeita e acabada realizada pelo terceiro de boa-fé.

3. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
D
AR
P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.